Tribunal: TJPA
Processo: 0007755-22.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007755-22.2013.8.14.0045

APELANTE: FREDSON PEREIRA DA SILVA, LUCIANO GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO N° 0007755-22.2013.814.0045

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELANTE: FREDSON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: CLIDEAN FERREIRA CHAVES – OAB/TO 9.855

APELANTE: LUCIANO GUEDES

ADVOGADO: CLIDEAN FERREIRA CHAVES – OAB/PA 9.855

APELADO: MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO

ADVOGADO: GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA – OAB/PA 22.754

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO. IRREGULARIDADE FORMAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE FINALIDADE ÍMPROBA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, condenando os réus, com fundamento no art. 11, incisos II, IV e VI, da Lei nº 8.429/1992, às sanções do art. 12, III, consistentes em suspensão dos direitos políticos por três anos e multa civil correspondente a dez vezes a remuneração percebida no exercício do cargo;

2.A imputação decorreu da alegada ausência de prestação de contas periódica perante o Conselho Municipal de Saúde e em audiências públicas na Câmara Municipal, embora reconhecida a inexistência de dano ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se, após a Lei nº 14.230/2021 e o julgamento do Tema 1199 do STF, subsiste condenação por ato do art. 11 da LIA sem prova de dolo; (ii) saber se a utilização de base normativa revogada compromete a tipicidade da imputação; (iii) saber se falhas formais na prestação de contas, desacompanhadas de dano ou intenção desonesta, configuram improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.230/2021 consolidou a natureza sancionatória da improbidade administrativa e passou a exigir, para os atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, a demonstração de dolo, vedada a responsabilização por mera ilegalidade ou culpa, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1199;

5. Em matéria sancionatória, impõem-se os princípios da legalidade e da tipicidade estrita. A imputação fundada em dispositivo legal revogado ou normativamente fragilizado compromete a validade da subsunção típica;

6. O conjunto probatório indica a realização de prestações de contas perante o Conselho Municipal de Saúde e em audiências públicas, afastando omissão absoluta. A inexistência de dano ao erário e a ausência de elementos concretos que evidenciem intenção deliberada de frustrar o controle administrativo impedem o reconhecimento de dolo qualificado;

7. Irregularidades relativas à forma ou periodicidade da prestação de contas, desacompanhadas de desonestidade funcional ou finalidade ilícita, não configuram ato de improbidade administrativa no regime vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. Ação julgada improcedente, com afastamento das sanções impostas e inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 exige prova de dolo específico, não bastando a constatação de irregularidade formal;

2. A ausência de suporte normativo válido e de elementos probatórios indicativos de intenção desonesta inviabiliza a responsabilização por improbidade administrativa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, 12, III, e 17, § 6º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1199 da Repercussão Geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por FREDSON PEREIRA DA SILVA (Id. 16658786) e LUCIANO GUEDES (Id. 16658789) contra sentença de Id. 16658780, proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando os apelantes pela prática dos atos previstos no art. 11, incisos II, IV e VI, da Lei nº 8.429/1992, com aplicação das sanções do art. 12, inciso III, do mesmo diploma, consistentes em: (i) suspensão dos direitos políticos pelo período de três anos; e pagamento de multa civil no valor correspondente a dez vezes a remuneração percebida durante o exercício dos cargos públicos.

Nas razões recursais, os apelantes sustentaram, em síntese, a efetiva realização de prestação de contas perante o Conselho Municipal de Saúde e em audiências públicas realizadas na Câmara Municipal; nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral; (c) inexistência de danos ao erário; (d) ausência de dolo ou má-fé; e fragilidade da base normativa da imputação, por estar fundada em dispositivo legal revogado à época do ajuizamento da ação.

O Município de Pau D’Arco apresentou contrarrazões (Ids. 16658794 e 16658795), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer de Id. 18538726, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à subsistência da condenação por ato de improbidade administrativa fundado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, à luz do novo regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.230/2021 e das balizas interpretativas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral.

A Lei nº 14.230/2021 promoveu profunda remodelação no sistema de responsabilização por improbidade administrativa, incorporando, de forma expressa, os princípios estruturantes do direito administrativo sancionador. Dentre as alterações centrais, destacam-se a exigência de condutas dolosas tipificadas, a vedação de responsabilização fundada em culpa ou em mera ilegalidade, bem como a imposição de ônus probatório mínimo já na fase inaugural da ação, afastando-se a persecução baseada em presunções genéricas.

Nesse contexto, o legislador positivou hipóteses claras de rejeição liminar da ação quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992, reforçando a necessidade de justa causa qualificada para a instauração e prosseguimento da ação sancionatória.

Em matéria de direito intertemporal, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1199 da repercussão geral, assentou diretrizes vinculantes acerca da incidência da Lei nº 14.230/2021, reconhecendo expressamente o caráter sancionador do regime da improbidade administrativa. Na tese firmada, a Corte Suprema estabeleceu que é indispensável a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo; a norma benéfica da Lei nº 14.230/2021, consistente na revogação da modalidade culposa, é irretroativa quanto às condenações transitadas em julgado e à fase de execução; a nova lei aplica-se aos atos culposos praticados sob a vigência do texto anterior quando ainda não houver condenação definitiva, devendo o juízo competente analisar a eventual presença de dolo; e o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se apenas a partir da vigência da Lei nº 14.230/2021.

Tema 1199 - STF. Tese:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

À luz desse precedente vinculante, não mais subsiste espaço para condenações por improbidade administrativa baseadas em irregularidades formais, controvérsias procedimentais ou juízos abstratos de reprovabilidade, sendo imprescindível a demonstração concreta de dolo qualificado, entendido como atuação consciente e desonesta voltada à violação dos deveres de probidade.

No caso concreto, a imputação acolhida na sentença tem como núcleo fático a suposta ausência de prestação de contas periódica em audiências públicas perante o Conselho Municipal de Saúde e o Poder Legislativo local, obrigação que foi vinculada, na inicial, a dispositivo legal apontado pelos apelantes como revogado à época do ajuizamento da ação.

Em matéria sancionatória, a observância estrita aos princípios da legalidade e da tipicidade é imperativa, sobretudo após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021. A responsabilização por improbidade administrativa não admite construções ampliativas ou imputações fundadas em deveres genéricos, imprecisos ou normativamente fragilizados.

Tal circunstância, por si só, já compromete a solidez da condenação, ao evidenciar a ausência de suporte normativo claro e específico apto a sustentar a subsunção típica realizada na sentença.

Ainda que superada a fragilidade da base normativa, o conjunto probatório não autoriza concluir, com o grau de certeza exigido para a imposição das severas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, que os apelantes tenham agido com dolo.

Os autos revelam a existência de documentos que indicam a realização de prestações de contas perante o Conselho Municipal de Saúde e a apresentação de informações em audiências públicas na Câmara Municipal, afastando a caracterização de omissão absoluta. Ademais, a própria sentença reconhece a inexistência de dano ao erário, o que reforça a conclusão de que eventual controvérsia se restringe à forma, periodicidade ou adequação da prestação de contas.

À luz do Tema 1199 do STF, tais circunstâncias não são suficientes para caracterizar ato de improbidade administrativa. A inferência de dolo a partir de suposto atraso ou inadequação formal, desacompanhada de elementos concretos que indiquem finalidade ilícita, ocultação deliberada ou intenção de frustrar o controle administrativo, não atende ao padrão normativo atualmente exigido.

A Lei nº 8.429/1992, em sua redação vigente, não se presta à punição de falhas administrativas destituídas de carga ímproba qualificada.

Diante da conclusão pelo provimento dos recursos e pela improcedência da ação, resta prejudicada a análise da preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de interesse processual superveniente.

Isto posto, CONHEÇO DOS RECURSOS e DOU-LHES PROVIMENTO,

para reformar a sentença apelada, julgando improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, afastando-se todas as sanções impostas aos apelantes.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026